Tribunal: TJSP
Processo: 2062611-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente, por falta de requisitos legais previstos no artigo 312 do Cód. de Proc. Penal e para evitar a sua contaminação pelo 'coronavírus' – Legalidade da manutenção da prisão preventiva que já foi examinada e confirmada por esta 7a Câmara Criminal quando do julgamento de outro

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente, por falta de requisitos legais previstos no artigo 312 do Cód. de Proc. Penal e para evitar a sua contaminação pelo 'coronavírus' – Legalidade da manutenção da prisão preventiva que já foi examinada e confirmada por esta 7a Câmara Criminal quando do julgamento de outro 'habeas corpus' interposto a favor do paciente - Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo na legislação sobre execução penal em vigor previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Ausência de demonstração pelo paciente de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio onde se encontra ou que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais – Inexistência de coação ilegal – Ordem parcialmente conhecida e denegada.